Tribunal: TJES
Processo: 5004181-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004181-20.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCUS HENRIQUE PIMENTEL FREIRE

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. ARTIGO 206, § 1º, II, A, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE PAGAMENTO. PRAZO DE 1(UM) ANO A CONTAR DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. INOBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA.

1. A
teor do disposto do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em 1 (um) ano, a pretensão do segurado contra o segurador, a contar da ciência do fato gerador da pretensão.

2.
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral,
quando a prova dos autos demonstra que o pedido de pagamento da indenização securitária contratada somente foi formulado, junto à seguradora, depois de transcorrido o prazo prescricional.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004181-20.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

MARCUS HENRIQUE PIMENTEL FREIRE

RECORRIDO :
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S.A., BRADESCO SEGUROS S/A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

MAGISTRADO :
CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCUS HENRIQUE PIMENTEL FREIRE
, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da presente
"AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS", pronunciou a prescrição da pretensão autoral, condenando a
parte autora em custas e honorários sucumbenciais,
estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Recorrente alegou, em síntese, que não está configurada a prescrição da pretensão autoral, e que faz jus ao pagamento da indenização securitária e de indenização por danos morais decorrentes da injustificada negativa de cobertura.

Pois bem.

O ora
Recorrente
a
legou, em síntese, que é motorista profissional e que, em 20.03.2018, contratou

Seguro Proteção Financeira CDC Veículos,
com as seguintes
coberturas: (i) por morte ou
i
nvalidez
p
ermanente
t
otal:
valor máximo indenizável de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
e (ii) d
esemprego
i
nvoluntário ou
i
ncapacidade Física total temporária:
pagamento de até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas do contrato de financiamento, limitado a até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por parcela.

Em
06.06.2018
, foi diagnosticado com T
RANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (
CID F31),
o que ensejou a incapacidade permanente do mesmo para
exercer sua atividade laboral.

Seguindo as orientações fornecidas por telefone pelo Bradesco Seguros (protocolo de ligação nº 35836758), em
09.11.2020
, encaminhou toda a documentação necessária para instruir o pedido de pagamento da indenização securitária contratada,
mas não obteve resposta.

Assim, em
21.05.2021,

ajuizou a presente demanda,
pretendendo
a condenação do réu pagamento de indenização no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), bem como de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O
corre que, a teor do disposto do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em 1 (um) ano, a pretensão do segurado contra o segurador, a contar da ciência do fato gerador da pretensão.

No caso, a prova dos autos revela que, somente depois de transcorrido o lapso temporal em referência, o Autor/Recorrente pleiteou, administrativamente, o pagamento da indenização securitária.

A título de exemplo,
cito o documento ID 6568023, denominado “Declaração de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença pelo Médico Avaliador”, que indica, como “data da caracterização da invalidez independente da data do diagnóstico”, o dia
06.06.2018
, e, como “data do preenchimento do formulário”, o dia
30.10.202
0
, ou seja, decorridos mais de 2 (dois) anos da caracterização da invalidez.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)